Tribunal: TJES
Processo: 5037595-37.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nomeação
Data de julgamento: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037595-37.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASS DOS PROF FISCO TRIBUTDA PREF DO MUNICIPIO VITORIA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL
N
º 5037595-37.2024.8.08.0024

APELAN
TE:
ASS
OCIAÇÃO
DOS PROF
ISSIONAIS DO
FISCO TRIBU
TÁRIO

DA
PREF
EITURA
DO MUNIC
Í
PIO VIT
Ó
RIA -
APROFISCO

APE
LADO: MUNI
C
Í
PIO DE VITORIA

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL MUNICIPAL. COMPOSIÇÃO DE ÓRGÃOS JULGADORES. PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NÃO OCUPANTES DO CARGO DE AUDITOR FISCAL. INEXISTÊNCIA DE EXCLUSIVIDADE. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 142 DO CTN. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela Associação dos Profissionais do Fisco Tributário da Prefeitura do Município de Vitória – APROFISCO contra sentença que, em ação de obrigação de não fazer, julgou improcedentes os pedidos voltados ao reconhecimento da obrigatoriedade de exclusividade dos Auditores Fiscais na composição das Juntas de Julgamento e do Conselho Municipal de Recursos Fiscais (CMRF), mantendo a legalidade da nomeação de servidores de outras carreiras para tais órgãos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Municipal nº 9.611/2019 estabelece competência exclusiva dos Auditores Fiscais para compor e decidir nos órgãos de julgamento administrativo tributário, revogando ou restringindo a Lei Municipal nº 7.888/2010; (ii) estabelecer se a participação de servidores não ocupantes do cargo de Auditor Fiscal viola o art. 142 do CTN ou configura desvio de função e usurpação de competência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A Lei Municipal nº 7.888/2010 disciplina a composição dos órgãos julgadores administrativos e admite, como representantes da Fazenda Municipal, procuradores ou servidores da Secretaria da Fazenda com reconhecido conhecimento em matéria tributária, bem como servidores da Administração Tributária com qualificação técnica, sem restringir tais funções aos Auditores Fiscais.

4
.
A Lei Municipal nº 9.611/2019 define atribuições funcionais do cargo de Auditor Fiscal, incluindo proferir decisões em processos administrativo-fiscais e participar de órgãos de julgamento, mas não dispõe sobre regras de composição dos colegiados, tratando de competências do cargo e não de organização administrativa.

5
. As referidas leis possuem objetos distintos e coexistem harmonicamente, inexistindo incompatibilidade direta apta a ensejar revogação tácita ou exclusividade não expressamente prevista.

6
. O art. 142 do CTN refere-se à atividade privativa de lançamento do crédito tributário e não alcança o julgamento administrativo de impugnações e recursos, cuja natureza é revisional e voltada ao controle de legalidade do lançamento.

7
. A organização do processo administrativo e a composição de seus órgãos inserem-se na autonomia administrativa municipal e na discricionariedade do Poder Executivo, cabendo ao Judiciário apenas o controle de legalidade, inexistente na hipótese.

8
. A exclusividade pretendida carece de previsão legal e pode comprometer a continuidade do serviço público diante do reduzido número de auditores ativos, em afronta aos princípios da eficiência e da praticabilidade administrativa.

9. A participação de servidores de outras carreiras em órgãos colegiados não configura exercício ilegal de atribuições nem desvio de função, pois não altera o cargo ocupado e é compatível com a estrutura organizacional.

10. Não se verifica negativa de prestação jurisdicional, pois a sentença enfrenta adequadamente a controvérsia central, inexistindo vício nos termos do art. 489, § 1º, do CPC.

I
V
. RAZÕES DE DECIDIR

1
5
. Recurso
des
provido.

Tese de julgamento
:

Norma que define atribuições funcionais de cargo público não revoga nem restringe, por si só, norma de organização administrativa, salvo incompatibilidade direta.

O art. 142 do CTN limita-se à atividade privativa de lançamento do crédito tributário, não alcançando o julgamento administrativo de impugnações e recursos.

A composição de órgãos julgadores administrativos insere-se na autonomia administrativa do ente federado, inexistindo ilegalidade na participação de servidores que não ocupem o cargo de Auditor Fiscal quando ausente vedação legal expressa.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Primeira

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEGAR

PROVIMENTO

AO RECURSO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, _______ de _______ de 2026.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL
N
º 5037595-37.2024.8.08.0024

APELAN
TE:
ASS
OCIAÇÃO
DOS PROF
ISSIONAIS DO
FISCO TRIBU
TÁRIO

DA
PREF
EITURA
DO MUNIC
Í
PIO VIT
Ó
RIA -
APROFISCO

APE
LADO: MUNI
C
Í
PIO DE VITORIA

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.

Cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende a Associação dos Profissionais do Fisco Tributário da Prefeitura do Município de Vitória - APROFISCO (Id. 72392018), ver reformada a sentença (Id. 72392018/79789530) que, em sede de ação de obrigação de não fazer, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, por entender inexistente a obrigatoriedade de exclusividade dos Auditores Fiscais na composição dos órgãos de julgamento administrativo tributário municipal.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese,: i) a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional por ausência de enfrentamento de dispositivos legais (arts. 489 e 1.022 do CPC); ii) que a Lei Municipal nº 9.611/2019 estabelece a competência exclusiva dos Auditores Fiscais para proferir decisões em processos administrativo fiscais; iii) que a nomeação de servidores de outras carreiras (Analistas e Assistentes) viola o art. 142 do CTN, que reserva o lançamento tributário e atos correlatos à autoridade administrativa fiscal; e iv) que há desvio de finalidade e usurpação de função nas nomeações realizadas pelo Município.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 80564210), defendendo a vigência da Lei Municipal nº 7.888/2010, a autonomia administrativa do ente federado e o princípio da praticabilidade diante do reduzido número de auditores ativos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhe
ço
d
o recurso de apelação
.

A controvérsia recursal limita-se à verificação da legalidade da nomeação de servidores não ocupantes do cargo de Auditor Fiscal do Tesouro Municipal para compor as Juntas de Julgamento e o Conselho Municipal de Recursos Fiscais (CMRF) do Município de Vitória.

A apelante sustenta que a Lei Municipal nº 9.611/2019, ao prever atribuições exclusivas dos Auditores Fiscais, teria tornado privativa a participação desses servidores nos órgãos julgadores do processo administrativo tributário, restringindo a interpretação da Lei Municipal nº 7.888/2010.

Não assiste razão.

A Lei Municipal nº 7.888/2010 disciplina a composição dos órgãos julgadores e admite, como representantes da Fazenda Municipal, procuradores ou servidores da Secretaria da Fazenda com reconhecido conhecimento em matéria tributária, bem como servidores em exercício na Administração Tributária com qualificação técnica, sem restringir tais funções aos Auditores Fiscais.

Por sua vez, a Lei Municipal nº 9.611/2019 define atribuições funcionais do cargo de Auditor Fiscal, incluindo proferir decisões em processos administrativo-fiscais e participar de órgãos de julgamento, mas não estabelece regras de composição dos colegiados. Trata-se de diploma que versa sobre competências do cargo e não sobre organização administrativa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que normas que disciplinam atribuições de cargos não revogam, por si sós, normas de organização administrativa, salvo incompatibilidade direta, o que não se verifica no caso. As leis em exame possuem objetos distintos e coexistem harmonicamente.

Também não procede a invocação do art. 142 do Código Tributário Nacional. O dispositivo refere-se à atividade privativa de lançamento do crédito tributário, não alcançando o julgamento administrativo de impugnações e recursos, cuja natureza é revisional e colegiada, destinada ao controle de legalidade do lançamento.

A organização do processo administrativo e a composição de seus órgãos inserem-se na autonomia administrativa municipal e na discricionariedade do Poder Executivo, cabendo ao Judiciário apenas o controle de legalidade, inexistente na hipótese. Não compete ao Poder Judiciário impor restrições não previstas em lei ou estabelecer regras abstratas de composição administrativa, sob pena de violação à separação dos poderes e à autonomia municipal.

Ademais, a exclusividade pretendida carece de previsão legal e poderia comprometer a continuidade do serviço público, diante do reduzido número de auditores ativos, em afronta aos princípios da eficiência e da praticabilidade administrativa.

A participação de outros servidores em órgãos colegiados não altera o cargo ocupado, não configura exercício ilegal de atribuições nem desvio de função, tratando-se de atividade administrativa compatível com a estrutura organizacional.

Por fim, não se verifica negativa de prestação jurisdicional, pois a sentença enfrentou adequadamente a controvérsia central, inexistindo vícios nos termos do art. 489, §1º, do CPC.

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele
NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença de origem
.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade por ser a apelante beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.